Tribunal: TJMT
Processo: 1020515-18.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020515-18.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISABETA DALLA ROSA - CPF: 345.517.001-34 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO), RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. - CNPJ: 04.052.108/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA - CPF: 302.834.168-90 (ADVOGADO), AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. - CNPJ: 04.052.108/0001-89 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA - CPF: 302.834.168-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1020515-18.2021.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante:
American Tower Do Brasil - Cessão de Infraestruturas Ltda.

Apelada
: Elisabeta Dalla Rosa.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL COMERCIAL
–
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – AFASTADA - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR QUALQUER DAS PARTES INTERROMPE O PRAZO RECURSAL - DEFASAGEM LOCATÍCIA – AVALIAÇÃO DO VALOR MERCADOLÓGICO DA LOCAÇÃO NA REGIÃO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – P
RELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

A oposição de embargos de declaração por qualquer das partes interrompe o prazo recursal. Isso porque, com o julgamento dos embargos a decisão anterior pode ser alterada e, com isso, poderá surgir interesse recursal diverso daquele que existia com a decisão anterior. Dessa forma, uma vez que os embargos opostos pela autora foram tempestivos, o prazo recursal foi interrompido para ambas as partes.

Constatação de imprescindibilidade da produção da prova pericial para o deslinde do feito. Impossibilidade de julgamento sem prévia realização de perícia para aferição do valor atual do aluguel. Laudo unilateral não constitui documento idôneo para fundamentar decreto de procedência. Necessidade de dilação probatória
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1020515-18.2021.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante:
American Tower Do Brasil - Cessão de Infraestruturas Ltda.

Apelada
: Elisabeta Dalla Rosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por American Tower do Brasil - Cessão de Infraestruturas Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Unidade Judiciária Cível, que nos autos da
Ação Revisional de Aluguel Comercial
, julgou procedente o
pedido formulado na exordial da lide principal em desfavor de Telefônica Brasil S.A. para o fim de condenar a requerida ao pagamento de 1.97 salários mínimos, desde a citação, devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação, e correção pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento da demanda, condenando a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, conforme decisão integrativa acostada no id.
. 217221821 - Pág. 3
.

Ainda, julgou procedente a pretensão deduzida em sede de denunciação à lide ajuizada por Telefônica Brasil S.A. em desfavor de American Towers do Brasil Cessão de Infraestruturas Ltda., considerando a responsabilidade da litisdenunciada, condenando-a ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, consignando que, ante ao acolhimento do pedido principal e da denunciação, a obrigação de efetuar os pagamentos à autora será da American Towers do Brasil Cessão de
Infraestruturas Ltda.

Inconformada,
a
litisdenunciada
recorre, arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. sentença ante a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que pugnou pela realização de prova pericial, para fins de homogeneização dos dados e cálculo do valor médio de locação, considerando-se a localização, finalidades, atributos e qualidades do imóvel, se mostrando necessária para a justa solução da celeuma.

Sustenta que o Magistrado de origem majorou o valor da locação a patamar absolutamente exagerado e injusto, considerando apenas a prova unilateral trazida pela autora.

Afirma que é notório que as estações rádio base possuem estruturas de grande porte, altas que alcançam grandes distâncias, assim, qualquer terreno ou espaço dentro de um raio de alguns quilômetros poderia bem atender a necessidade da apelante. Contudo, essa argumentação, no sentido de supervalorizar seu imóvel, é usado de forma genérica pela autora/apelada, devendo ser observada a realidade do mercado da região, que dispõe de outras opções caso a Apelante precise instalar suas torres.

Por essa razão, pugna pela nulidade da sentença, para fins de determinar a realização da prova pericial, a ser realizada por profissional imparcial e de confiança do juízo.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 217221836, sustentando a intempestividade do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1020515-18.2021.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante:
American Tower Do Brasil - Cessão de Infraestruturas Ltda.

Apelada
: Elisabeta Dalla Rosa.

V O T O

Cinge-se dos autos que Elisabeta Dalla Rosa ajuizou
ação revisional
de aluguel de imóvel comercial em face da empresa Telefônica S/A, objetivando a fixação de novo aluguel mensal em valor não inferior a R$4.434,70 (quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).

Para tanto, declarou que, em 15/06/2010 o antigo proprietário do imóvel, firmou Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial com a empresa requerida, onde houve a instalação de torre de telefonia móvel. Segue alegando que em 2011 o imóvel foi alienado à parte autora, Sra. Elizabeta, que passou a receber os aluguéis mensalmente, dando continuidade ao firmado em contrato.

Afirmou que, passados 10 anos da assinatura do contrato o valor dos aluguéis permanece o mesmo, qual seja R$ 1.007,86 (um mil e sete reais e oitenta e seis centavos), valor este que encontra-se incompatível com o real valor de mercado.

A requerida Telefônica S/A apresentou contestação, denunciando à lide a empresa American Tower do Brasil Cessão de Infra-Estruturas Ltda., que adquiriu por meio de Contrato de Cessão determinadas torres localizadas no Brasil e sempre realizou os pagamentos dos aluguéis mensalmente à autora, id. 217221724.

Impugnação à contestação no id. 217221747.

A denunciação à lide foi deferida no id. 217221766, determinando a citação da denunciada American Towers do Brasil Cessão de Infra-Estruturas Ltda. para manifestação, em 15 (quinze) dias.

Citada, a litisdenunciada apresentou contestação no id. 217221782, pugnando pela realização da prova pericial e no mérito, pela improcedência da ação.

Aberto prazo para produção de provas, foi requerida pela American Tower a produção de prova pericial, para fins de apurar o valor de mercado da locação.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
indeferiu o pleito de realização de prova pericial e proferiu sentença oral em audiência de instrução,
julgando procedente o
pedido formulado na exordial da lide principal em desfavor de Telefônica Brasil S.A. para o fim de condenar a requerida ao pagamento de 1.97 salários mínimos, desde a citação, devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação, e correção pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento da demanda, condenando a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, conforme decisão integrativa acostada no id.
. 217221821 - Pág. 3
.

Ainda, julgou procedente a pretensão deduzida em sede de denunciação à lide ajuizada por Telefônica Brasil S.A. em desfavor de American Towers do Brasil Cessão de Infraestruturas Ltda., considerando a responsabilidade da litisdenunciada, condenando-a ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, consignando que, ante ao acolhimento do pedido principal e da denunciação, a obrigação de efetuar os pagamentos à autora será da American Towers do Brasil Cessão de
Infraestruturas Ltda.

Inconformada, a
litisdenunciada
recorre, arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. sentença ante a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que pugnou pela realização de prova pericial, para fins de homogeneização dos dados e cálculo do valor médio de locação, considerando-se a localização, finalidades, atributos e qualidades do imóvel, se mostrando necessária para a justa solução da celeuma.

Sustenta que o Magistrado de origem majorou o valor da locação a patamar absolutamente exagerado e injusto, considerando apenas a prova unilateral trazida pela autora.

Afirma que é notório que as estações rádio base possuem estruturas de grande porte, altas que alcançam grandes distâncias, assim, qualquer terreno ou espaço dentro de um raio de alguns quilômetros poderia bem atender a necessidade da apelante. Contudo, essa argumentação, no sentido de supervalorizar seu imóvel, é usado de forma genérica pela autora/apelada, devendo ser observada a realidade do mercado da região, que dispõe de outras opções caso a Apelante precise instalar suas torres.

Por essa razão, pugna pela nulidade da sentença, para fins de determinar a realização da prova pericial, a ser realizada por profissional imparcial e de confiança do juízo.

Pois bem. Acerca da preliminar de intempestividade do apelo, suscitada nas contrarrazões, insta salientar que, a oposição de embargos de declaração por qualquer das partes interrompe o prazo recursal.

Isso porque, com o julgamento dos embargos a decisão anterior pode ser alterada e, com isso, poderá surgir interesse recursal diverso daquele que existia com a decisão anterior.

Dessa forma, uma vez que os embargos opostos pela autora foram tempestivos, o prazo recursal foi interrompido para às partes litigantes.

Assim, com a análise e publicação da decisão que acolhe os embargos da autora, o prazo recursal foi restituído para ambas as partes.

Dito isso,
rejeito a preliminar de intempestividade
.

Quanto a preliminar suscitada pela apelante, de cerceamento de defesa, tenho que assiste razão. Explico
.

In casu
, pelo que se denota dos autos, verifico que a apelante pugnou pela realização de perícia no imóvel em questão, ante a existência de dados contraditórios nos documentos apresentados pela autora, de forma unilateral.

A despeito de se tratar de matéria que comumente aporta nesta Câmara, tenho que a prova pericial se revela imprescindível ao caso, mormente a divergência única e exclusivamente no tópico atinente ao valor arbitrado a título de pagamento pela locação, o que influirá diretamente no resultado da demanda.

Com a devida vênia, tenho que o d. magistrado não agiu com acerto ao descartar a produção de prova técnica, pois, a meu ver, é inconteste a necessidade da pericia para a avaliação do valor mercadológico de locação na região, diante da peculiaridade do caso em análise.

Ademais, a prova pericial se mostrará em condição especial de indicar o valor mais adequado e justo, laborando independente das partes, mas em prol do justo e razoável.

Neste sentido, colaciono entendimento da jurisprudência em caso análogo:

“
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. Julgamento antecipado da lide. Constatação de imprescindibilidade da produção da prova pericial para o deslinde do feito. Impossibilidade de julgamento sem prévia realização de perícia para aferição do valor atual do aluguel. Laudo unilateral não constitui documento idôneo para fundamentar decreto de procedência. Necessidade de dilação probatória. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJSP – RAC n. 4002314-75.2013.8.26.0362, Rel. Desª. Azuma Nishi, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2016)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento e consequente realização de perícia no imóvel em litigio.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024